Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, fora assinalado derradeiro prazo para que o autor/agravante fornecesse o atual endereço do réu e agravado Célio Augusto Jardim do Amaral Mello[1], não localizado no endereço informado, de forma a ser viabilizada sua intimação, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por deficiência formal no aparelhamento do instrumento que o lastreia. O autor/agravante, contudo, permanecera novamente inerte[2], deixando, portanto, de atender o comando judicial que o exortara a indicar o endereço do agravado individualizado, de forma a viabilizar o exercício de sua defesa. Fica patente, assim, que, conquanto assegurada oportunidade ao autor/agravante para sanear a lacuna que macula o instrumento de forma a viabilizar o conhecimento do agravo interno que interpusera, permanecera inerte no cumprimento da determinação judicial, o que obsta seu conhecimento, notadamente porque, frise-se, não fornecera o atual endereço do agravado mencionado de forma a viabilizar sua intimação, demonstrando, inclusive, seu desinteresse na ultimação da análise do recurso. Destarte, não saneado o instrumento na forma apontada mediante seu aparelhamento com o endereço atual do réu/agravado Célio Augusto Jardim do Amaral Mello, de forma a viabilizar sua intimação, o inconformismo restara carente do pressuposto de admissibilidade, notadamente em razão do desinteresse na solução do recurso evidenciado em razão da inércia do autor/agravante. O recurso, portanto, se tornara manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o autor/agravante não regularizara o instrumento mediante seu aparelhamento com o endereço atualizado do réu/agravado Célio Augusto Jardim do Amaral Mello ,de forma a viabilizar sua intimação, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso, o agravo interno que interpusera restara carente do pressuposto objetivo de admissibilidade, tornando-se manifestamente inadmissível, razão porque, lastreado no artigo e 932, III e parágrafo único, do novel estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Sem custas, ante a gratuidade deferida ao autor/agravante[3]. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 44314768 (fl. 3.570). [2] - ID Num. 44776968 (fl. 3.572). [3] - ID Num. 40583963 (fls. 3.509/3.510).